Tribunal: TJSP
Processo: 2044977-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Precatório parcelado - Impugnação aos cálculos do DEPRE acolhida para homologar a conta da Fazenda do Estado – Pretensão da Fazenda do Estado de fixação de honorários de sucumbência contra a parte credora – Impossibilidade – Mero acolhimento de impugnação aos cálculos feitos pelo setor técnico deste Tribunal - DEPRE -, referente a atualização

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Precatório parcelado - Impugnação aos cálculos do DEPRE acolhida para homologar a conta da Fazenda do Estado – Pretensão da Fazenda do Estado de fixação de honorários de sucumbência contra a parte credora – Impossibilidade – Mero acolhimento de impugnação aos cálculos feitos pelo setor técnico deste Tribunal - DEPRE -, referente a atualização de parcela incontroversa de precatório determinada pelo próprio Juízo - Ausência de causalidade que justifique o arbitramento de honorários contra a parte credora – Recurso desprovido.